Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704470-43.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA, IGOR LOUREIRO DUARTE APELADO: IGOR LOUREIRO DUARTE, MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por Maria das Dores da Silva Oliveira e Igor Loureiro Duarte em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação pelos danos morais, sobre os quais deverá incidir a taxa SELIC a partir da sentença. Dada a sucumbência recíproca, condenou autor e réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, nas proporções de 8% e 92% respectivamente, fixada a verba honorária em 10% do valor da condenação. Relativamente à revogação do deferimento da gratuidade de justiça, a apelante Maria alega que “embora a apelante possua rendimentos em torno de R$6.000,00, a verdade é que sua renda líquida não ultrapassa R$3.800,00 mensais. Isso porque a apelante possui diversos empréstimos e financiamentos que somado ao imposto de renda resultam em débitos de quase R$3.700,00 por mês”. Aduz que o aluguel do imóvel que possui no Rio de Janeiro “é utilizado para pagamento das parcelas do financiamento do próprio bem”. Em relação ao imóvel que possui no Condomínio RK, pondera que não se trata de imóvel alugado, mas de imóvel no qual reside. Sustenta que a magistrada singular, para revogar o benefício, apenas considerou o parâmetro geral da renda bruta. Conclui requerendo a reforma da sentença apelada para deferir o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” Na hipótese vertente, verifica-se que, ao contrário do alegado pela apelante, a magistrada singular, ao revogar o benefício da gratuidade de justiça, não se embasou exclusivamente no “parâmetro geral da renda bruta” (ID no 71814183 – pág. 3). Veja-se: “No entanto, o que se extrai do processo é que a autora possui o benefício previdenciário do INSS, de cerca de 4 R$ 6.000,00 (ID 205546367), além de R$ 1.025,84 a título de previdência privada complementar (ID 205546368), e ainda aluga dois imóveis, no Rio de Janeiro e no Condomínio RK – Conjunto Antares – Quadra “I” – Casa 38 - Região dos Lagos, este custo mensal aproximado de R$ 1800,00 mensais conforme Processos 0702636-44.2019.8.07.0006 e 0703766- 69.2019.8.07.0006”. Infere-se que o benefício previdenciário do INSS recebido pela apelante, junto ao título de previdência privada complementar, serviram de fundamento à revogação, contudo não de forma exclusiva. Os dois (2) imóveis de propriedade da apelante também foram considerados, afastando-se, assim, a presunção de miserabilidade decorrente de sua declaração de hipossuficiência. De fato, não se mostra plausível a hipossuficiência da parte apelante. O simples fato de possuir dois imóveis já é capaz de indicar capacidade econômica para arcar com as custas do processo, pois demonstra poder aquisitivo superior à parte expressiva da população brasileira, que não possui sequer imóvel próprio. Em adição, verifica-se o recebimento do benefício previdenciário do INSS e da previdência privada complementar que, somados, ultrapassam o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Em que pese a apelante alegar “possui diversos empréstimos e financiamentos que somado ao imposto de renda resultam em débitos de quase R$3.700,00 por mês” (ID no 71814183 – pág. 2), tais despesas não são capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Ademais, apesar de o apelo mencionar que, por ser idosa, a apelante “possui diversas despesas extraordinárias com sua própria saúde” (ID no 71814183 – pág. 2), não indica qual seria o valor correspondente, de modo que tal fato, por si só, não caracteriza a hipossuficiência da recorrente. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. REVOGAÇÃO MANTIDA. CONTRATO DE ADESÃO A SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. OJBETO ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DOS CONTRATANTES À SITUAÇÃO PATRIMONIAL ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS. RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS SÓCIOS. I. Não se conhece da apelação, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil. II. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação. III. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. À falta de elementos conclusivos sobre a hipossuficiência financeira das sociedades empresárias, deve ser mantida a revogação da gratuidade de justiça. V. O acolhimento parcial do pedido, de modo a deduzir do valor a ser devolvido os rendimentos recebidos pelo autor em função do investimento realizado, não traduz julgamento extra petita vedado pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. VI. No IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 foi fixada tese no sentido de que “compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira”. VII. É nulo, por ilicitude do objeto, contrato de investimento em moeda digital que desafia proibição da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, presente o disposto nos artigos 104, 166, 168 e 169 do Código Civil. VIII. A nulidade impõe o retorno dos contratantes ao status quo ante, nos moldes do artigo 182 do Código Civil, de maneira a tornar imperativa a devolução dos valores investidos e o abatimento dos rendimentos auferidos. IX. De acordo com o artigo 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sociedades integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelo prejuízo causado ao consumidor. X. Evidenciado que a lesão ao consumidor proveio de ato ilícito, a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a alcançar os sócios das empresas, encontra amparo no artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. XI. Apelação do Autor desprovida. Apelação dos réus parcialmente conhecida e desprovida” (Acórdão 1916191, 0719972-42.2020.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 16/10/2024). Ante o exposto, confirmo a revogação da gratuidade de justiça, constante da sentença apelada. Intime-se a apelante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator